Tribunal: TJES
Processo: 5000543-03.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000543-03.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MARINALVA RODRIGUES CALIMAN PEREIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000543-03.2020.8.08.0006

RECTE: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA

RECDA.: MARINALVA RODRIGUES CALIMAN PEREIRA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARISTELLA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de Ação declaratória com indenizatória ajuizada por
MARINALVA RODRIGUES CALIMAN PEREIRA
em face de
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA
, por meio da qual pleiteia em sede liminar o cancelamento do contrato de serviços, para cessar as cobranças efetuadas pela ré. No mérito, a repetição do indébito, em dobro, referente ao valor pago indevidamente pelo consumidor e indenização por danos morais em quantia a ser arbitrada pelo juízo.

Em síntese, a parte Autora narra que que em fevereiro de 2020 ao analisar seu extrato bancário percebeu que foi efetivado um desconto no valor de R$45,90, tendo como beneficiária a Requerida. Informa que o valor do débito, descontado pela requerida, era oriundo de prestação de serviço de streamig que nunca contratou ou usufruiu. Aduz ter entrado em contato com o seu banco, solicitando explicações e a baixa do débito automático. Informa ter solicitado a devolução dos 07 pagamentos implementados indevidamente em favor da ré.

O juízo de primeiro grau assim decidiu a lide (evento nº 34):

DISPOSITIVO
Isso posto,
reconheço a ausência de interesse de agir
quanto aos pedidos obrigacionais de cancelamento do contrato de serviços e interrupção das cobranças e
julgo parcialmente procedente
os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC, para:

a) CONDENAR
a requerida a restituir a parte autora o valor de R$ 45,90, que deverá ser corrigido monetariamente a contar da data do ajuizamento da ação, a ser apurado com base na tabela de correção do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002, e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

b) CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à parte requerente o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

A ré apresentou Recurso Inominado alegando que não houve falha na prestação de serviços, razão pela qual os pedidos contidos na inicial deverão ser julgados improcedentes.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em apreço, entendo pela manutenção da r. sentença monocrática proferida, isso porque, analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que, a empresa recorrente não se desincumbiu em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança destinada a consumidora.

Destaco que seria plenamente possível ao recorrente produzir prova, como gravações ou o próprio contrato firmado entre as partes, o que não fez, para comprovar a pactuação de contrato entre as partes que justificasse a cobrança do serviço.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado, tendo em vista a falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por dano moral arbitrado pelo juízo a quo (R$ 3.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, além de se mostrar de acordo com os valores já fixados por essa Turma em casos parecidos.

Por isso, a Sentença que julgou procedente o pleito autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Recurso conhecido e não provido. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.